Tribunal: TJSP
Processo: 1013084-19.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

POSSE. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade." Inteligência do art. 1.196 do CC. Autora que se afirmou proprietária do imóvel objeto do litígio, tendo realizado contrato de comodato verbal com a ré, que ali residiria de forma gratuita,

Ementa:
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

POSSE. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade." Inteligência do art. 1.196 do CC. Autora que se afirmou proprietária do imóvel objeto do litígio, tendo realizado contrato de comodato verbal com a ré, que ali residiria de forma gratuita, por tempo indeterminado, desde que cumprisse as condições estabelecidas. Após quinze anos pretendeu a retomada do bem, encaminhado notificação extrajudicial.

COMODATO VERBAL. Autora que afirma ser proprietária do bem objeto da lide. Ré que juntou documentos extraídos da ação de usucapião por ela ajuizada, nos quais constou que a titularidade dominial não é exercida pela autora. Demandante que não comprovou o recebimento da posse do imóvel objeto da lide, pois os vendedores não comprovaram a posse anterior. Não restou comprovado que as pessoas que constaram no Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel carreado pela autora como vendedores eram os titulares do domínio. Autora que não demonstrou que exerceu algum ato de posse sobre o imóvel, tampouco o comodato entre as litigantes. Autora que não comprovou o fato constitutivo de seu direito, restringindo-se à produção de provas documentais, insuficientes para amparar seu pleito. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.